Tribunal: TJDFT
Processo: 0033019-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033019-31.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: SORAYA APARECIDA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RESPS No 1.614.721/DF E 1.631.485/DF (TEMA 971). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos artigos 2o e 3o do normativo em referência. A mera previsão contratual de que o futuro imóvel seria objeto alienação fiduciária não afasta a incidência da norma consumerista. 2 – A escassez de mão de obra qualificada e de insumos e a suposta morosidade de concessionárias de serviços públicos (CEB e CAESB) não configuram caso fortuito ou de força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, pois são riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora. 3 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 – Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” 4 – Nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Ainda que assim não fosse, não havendo a efetiva entrega do imóvel e nem pagamento integral do preço ajustado, descabe falar-se em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que o promitente comprador ficou impossibilitado de utilizar o bem. 5 – Desde que expressamente pactuado pelas partes contratantes, ainda que ocorra atraso na entrega do imóvel, configura-se hígida a atualização do saldo devedor pelo INCC, índice de correção monetária que reflete a variação dos custos da construção civil. 6 – O inadimplemento contratual, por si só, não é motivo suficiente a ensejar reparação por danos morais, visto que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo atraso na entrega da unidade imobiliária não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelações Cíveis parcialmente providas. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 396 do Código Civil, sob o argumento de que a mora contratual não é imputável à incorporadora, haja vista a existência de caso fortuito e força maior, morosidade tanto da CEB quanto da CAESB, afastando, assim, a sua responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/FO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 396 do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse descortino, inexistindo caso fortuito ou força maior na espécie, resta configurado o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora” (ID 12596400), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que que todas publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/FO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023